Tribunal: TJMT
Processo: 1032871-67.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032871-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 15.686.547/0001-60 (APELANTE), BARTHOLOMEO MOREIRA - CPF: 080.249.986-45 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA JULIA JACINTO DA SILVA - CPF: 330.379.221-68 (APELANTE), CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.260.171-72 (APELANTE), JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 15.686.547/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1032871-67.2017.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Bartholomeo Moreira e
outras.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

AÇÃO MONITÓRIA
–
APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS –
extinção da ação –
IMPOSSIBILIDADE
–
JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.”

(AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição, conforme se verificou na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1032871-67.2017.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Bartholomeo Moreira e
outras.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Bartholomeo Moreira, Maria Júlia Jacinto da Silva e Carla Juliana Ferreira da Silva
em face da
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que lhes move Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial e improcedente os embargos monitórios, condenando os réus ao pagamento de
R$ 212.216,83 (duzentos e doze mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), além das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes recorrem alegando que o crédito discutido foi arrolado no quadro de credores da devedora principal, não havendo justificativa para o prosseguimento da presente demanda em face dos garantidores.

Seguem sustentando a novação do crédito em razão da homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal, no qual consta cláusula de supressão das garantias reais e fidejussórias existentes, bem como a extinção de aval e fiança eventualmente assumidos pelos sócios ou diretores da recuperanda. Requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pugnam pela reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 129209756).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1032871-67.2017.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Bartholomeo Moreira e
outras.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória em face de Jardim América Comércio de Roupas Eireli,
Bartholomeo Moreira
, Maria Júlia Jacinto da Silva e Carla Juliana Ferreira da Silva, aduzindo ser credor do valor atualizado de R$ 212.216,83 (duzentos e doze mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), representado pelo contrato de abertura de crédito fixo nº 18/68787-3 ex. 40/01272-7, firmado pela empresa, constando como avalistas os demais réus.

Durante o trâmite da ação, foi noticiado o processamento da recuperação judicial da empresa demandada, razão pela qual o douto magistrado
a quo
extinguiu o feito em relação à recuperanda, determinando o prosseguimento da ação em relação aos sócios (id. 129209687).

Devidamente citados, os réus manejaram embargos monitórios, aduzindo que a devedora principal requereu o processamento da recuperação judicial, de modo que o crédito discutido deve ser submetido ao feito recuperacional, com a consequente extinção da presente demanda. Defenderam a novação do crédito, ante a homologação do plano, que prevê, ainda, a supressão de todas as garantias reais e fidejussórias, com a extinção de aval e fiança eventualmente assumidos pelos sócios.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial e improcedente os embargos monitórios, condenando os réus ao pagamento de
R$ 212.216,83 (duzentos e doze mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), além das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes recorrem alegando que o crédito discutido foi arrolado no quadro de credores da devedora principal, não havendo justificativa para o prosseguimento da presente demanda em face dos garantidores.

Seguem sustentando a novação do crédito em razão da homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal, no qual consta cláusula de supressão das garantias reais e fidejussórias existentes, bem como a extinção de aval e fiança eventualmente assumidos pelos sócios ou diretores da recuperanda. Requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pugnam pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os apelantes. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a homologação do plano de recuperação judicial tem como efeito a chamada “novação das obrigações”, porém, essa figura jurídica não tem, rigorosamente, o mesmo alcance daquela disciplinada no C. Civil.

A novação que decorre da homologação do plano de recuperação judicial é condicional, pois, tem sua eficácia condicionada ao seu respectivo cumprimento. Assim, se não forem cumpridas as obrigações assumidas no plano, a consequência é a convolação da recuperação em falência, com o direito de restabelecimento dos efeitos dos créditos originários, deduzido os valores pagos.

Fábio Ulhoa Coelho pondera nesse sentido:

“As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer,
valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso
. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos, ao status quo ante.”
(Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 2ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2005 - negritei).

Dessa forma, embora a novação seja similar àquela do Código Civil, tem consequências diferentes na medida em que não extingue a obrigação primitiva, pois, sujeita a extinção a uma condição resolutiva, que vem a ser o cumprimento do plano no prazo estabelecido no
caput
do art. 61, da Lei n. 11.101/05.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANÁLISE DE OFENSA À RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL. NOVAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO.

1. Em sede de recurso especial, descabe a pretendida análise de ofensa a Resolução de Tribunal Estadual.

2. A novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a condição resolutiva, nos termos do art. 61 da Lei n.º 11.101/05
...”.
(AgRg no REsp 1374877/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05.05.2015).

Visto isso, o artigo 49, §1º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que
"os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
".

Assim, em regra, a novação realizada na recuperação judicial preserva as garantias no que alude à possibilidade de seu titular exercer seu direito contra os coobrigados em geral.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do STJ sobre terceiros garantidores,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EFEITOS SOBRE COOBRIGADOS.

1.

A Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o plano de

recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas

as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas,
podendo

o

credor

exercer

seus

direitos

contra

terceiros garantidores
,

e

impõe

a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.09.2016 – negritei).

Para pôr fim à discussão, foi editada a Súmula 581, que dispõe:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Posto isso, tenho que andou bem o douto magistrado, pois, não há o que se falar em extinção da presente ação monitória direcionada aos terceiros garantidores, codevedores ou devedores solidários pelo simples fato de o devedor principal ser sociedade empresária cuja recuperação foi deferida, pouco importando se os demandados são também sócios da recuperanda ou não. Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS NA QUALIDADE DE AVALISTAS – EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL QUE NÃO SE ESTENDE NA HIPÓTESE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
(Súmula nº 581 do STJ).”
(RAC n. 1000715-26.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.11.2020 - negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.

Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
” (REsp 1.333.349/SP).”
(RAI n. 1009436-17.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.07.2022 - negritei)

Além disso, conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição
.

4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp 1885536/MT, 2ª Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.05.2021 - negritei)

Nesse sentido, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“Concernente à tese de que no plano de recuperação judicial aprovado ocorreu a exclusão das garantias, mister se faz destacar o contido no despacho proferido no Juízo da Recuperação Judicial aos 14/12/2021, dos autos 1037256-58.2017.811.0041:

“Pois bem. Infere-se dos autos que, o plano de recuperação judicial foi homologado em 31/05/2019 (Id. 20559811) e, em face da citada decisão as recuperandas interpuseram o RAI 1009455-28.2019.811.0000, parcialmente provido para o fim de “afastar a declaração de nulidade e ineficácia, mantendo, pois, a validade, da previsão do PRJ de novação e a supressão das garantias fidejussórias em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso” [1].

Os credores BANCO SANTANDER, ITAÚ UNIBANCO, CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING e OUTROS interpuseram Recurso Especial, admitidos em 16/03/2020 e, em 20/05/2021 foi publicada decisão reformando o v. acórdão, senão vejamos[2]:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPCP NÃO VERIFICADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE SOERGUIMENTO. SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS COM SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE GARANTIAS OU SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR. QUESTÃO PACIFICADA PELA SEGUNDA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.794.209/SP. RECURSO ESPECIAL PROVIDO Ante o exposto, dou provimento aos recursos especiais para determinar que a supressão das garantias aprovadas no plano de recuperação judicial somente é eficaz em relação aos credores que o aprovaram, sem nenhuma ressalva, além de ser indispensável a anuência do titular da garantia real, na hipótese em que o plano prevê sua substituição ou supressão. Advirto as partes da multa prevista ao agravo interno manifestamente improcedente (art. 1.021, §4º, do CPC). Intimem-se.

O agravo interno foi desprovido em 23/09/2021 e, os embargos de declaração opostos ainda não foram julgados, encontrando-se os autos conclusos para o Ministro Relator.”

Do exame dos autos da Recuperação Judicial Id. 1037256- 58.2017.811.0041, é possível verificar no Id. 19215917 – Pág. 1 que o Banco do Brasil S/A votou pela não aprovação do plano, contando tal registro, ainda, no documento Id. 19215911 – Pág. 1.

De tal modo, ao se ter em vista que os embargantes figuram como avalistas do contrato objeto desta ação, estes não são abrangidos pelo benefício da recuperação, conforme expresso dispositivo legal - art. 49, § 1º da Lei 11.105/2005:

(...)

De tal modo, seja em decorrência de expressa previsão legal - art. 49, § 1º da Lei 11.105/2005, por posicionamento firmado em Recurso Repetitivo - REsp 1333349 / SP, por Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Súmula nº 581, de 14/09/2016, ou por expressa decisão proferida nos autos Recuperação Judicial n. 1037256-58.2017.811.0041, manifesta a improcedência do pedido firmado nestes embargos, não sendo o caso de suspensão, novação, prejudicialidade externa ou supressão da garantia prestada pelos avalistas, de modo que não há ensejo ao acolhimento do pedido de extinção firmado em embargos.”
(id. 129209740)

Com efeito, não há como valorar positivamente as alegações trazidas pelos apelantes, de forma que não se vislumbra minimamente a sua juridicidade ou relação com a dívida questionada.

Superada essa questão, no tocante ao pedido de gratuidade, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando deste entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, leciona:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 - negritei).

No mesmo sentido o autor Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Já tive a oportunidade de assim votar, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004)

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

In casu
, observa-se que os recorrentes não comprovaram tal situação, tendo em vista que as declarações de imposto de renda acostadas aos autos (id. 137468180 e seguintes), demonstram que os apelantes possuem bens, o que afasta a condição de miserabilidade alegada.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real dos apelantes em beneficiarem-se da assistência judiciária gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária nesta instância recursal.

De outro norte, estando desprovido o recurso dos apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022